Tribunal: TJPA
Processo: 0005524-45.2016.8.14.0068
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Turma de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do Regimento Interno. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDENCIA. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Depoimentos policiais militares, coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório. Defesa não comprova a tese de inocência. Confirmada a posse da substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, nos termos art. 33 da Lei de Drogas. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIDO. A pena-base fixada em 07 anos de reclusão e 500 dias-multa diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, não merecendo retoques. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU. INCABÍVEL. A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para redução face a da situação econômica do réu. No mais, o artigo 157, CP prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo a exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. A detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00055244520168140068
COMARCA: Augusto Corrêa.

APELANTE: Antonio Pablio Brito Pinheiro (Maria Ivanilza Tobias de Sousa - OAB/PA 15.070)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Turma de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPRODECENCIA. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Depoimentos policiais militares, coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório. Defesa não comprova a tese de inocência. Confirmada a posse da substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, nos termos art. 33 da Lei de Drogas. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIDO. A pena-base fixada em 07 anos de reclusão e 500 dias-multa diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, não merecendo retoques. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU. INCABÍVEL. A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para redução face a da situação econômica do réu. No mais, o artigo 157, CP prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo a exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade.
PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. A detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Correa, que condenou
Antonio Pablio Brito Pinheiro
a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que no dia 29/12/2016, por volta das 10:00h, o apelante Antonio Pablio Brito Pinheiro foi flagrado guardando em depósito substância entorpecente, em desacordo com determinação legal.

A denúncia foi recebida no dia 16/02/2017 (fls. 07), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso, apontando preliminarmente ausência de fundamentação na decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela sua absolvição, bem como a redução da pena imposta (fls. 82/89).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 100/107). No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra do Dr. Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 117/119).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

Preliminarmente, o apelante
pleiteia o direito de recorrer em liberdade, alegando que a decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade encontra-se indevidamente fundamentada.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Turma de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea `a¿, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice- Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)
TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

No mérito, a defesa
objetiva a anulação da sentença condenatória afim de que o apelante seja absolvido por insuficiência probatória
.

Extrai-se dos autos que no dia 29/12/2016, por volta das 10:00h, o apelante foi flagrando contendo em depósito substância entorpecente. Foi realizada revista em sua residência e encontrado pelos policiais na cozinha em uma vasilha branca condicionadas 03 trouxas de substância pastosa, mais conhecida como pasta à base de cocaína e 02 trouxinhas da substância pastosa, mais conhecida como pasta à base de cocaína.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pela prova documental constantes dos autos, qual seja: Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 07-IPL), Laudo Provisório de Constatação (fls. 08-IPL) e Laudo nº: 2017.07.000072-QUI (fls. 43), cujo resultado foi positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por `cocaína¿, sendo encontrado em poder do apelante r$ 4.000,00 (quatro mil reais), 03 (três) trouxas de substância pastosa, mais conhecida como pasta à base de cocaína e 02 (duas) trouxinhas de substância pastosa, mais conhecida como pasta à base de cocaína

Quanto à autoria delitiva também é certa, conforme se extrai dos autos, as testemunhas policiais militares as quais passo a transcrever:
Testemunha policial militar José Percival da Conceição Moraes (fls. 33)
: [...] que participou da diligência que prendeu o acusado; a substancia encontrada era pasta base de cocaína; era só esse tipo; tinha quatro mil reais em dinheiro dentro da residência; chegaram muitas denúncia do acusado; foi até a residência do réu; ele viu a guarnição e tentou fugir; ele foi preso fora da residência, mas a droga foi encontrada dentro da residência; não se recorda o local onde estava entorpecente, foram os demais membros da guarnição que encontraram; o depoente foi responsável por encontrar o dinheiro; a outra pessoa que estava na casa era mulher dele e estava até gestante; não foi conduzida à Delegacia [...]
Testemunha policial militar Thiago da Silva Santiago (fls. 33)
: [...] que recorda que o entorpecente apreendido foi pasta base de cocaína; foi o responsável por encontrar o entorpecente; estava próximo ao fogão; quem encontrou o dinheiro foi o Sargento Percival; no momento em que chegou à residência o réu tentou empreender fuga; não se recorda se tinha outros apetrechos de drogas, como balança; no local estava a esposa do acusado, que disse que a droga não era dela; a droga estava em uma embalagem de plástico; não se recorda que ele tenha confessado, acredita que não confessou; o dinheiro disse ser proveniente de um barco que tinha vendido [...].
Testemunha policial militar Anderson Wilker da Silva Araújo (fls. 33/34)
: [...] que o entorpecente era pasta base de cocaína; estava fracionada; tinha de três de vinte e cinco gramas e outras porções menores; foi encontrado R$ 4.000,00; o acusado estava no quintal em um puxado; a esposa dele estava em casa; mas a denúncia era sobre ele; os policiais já tinha conhecimento de que ele comercializava entorpecente; trabalhava no policiamento rural e receberam a denúncia de que ele estava vendendo; nunca trabalhou na localidade de Aturiaí, foi a primeira vez que foi naquela localidade; de posse da denúncia se deslocaram até a residência, foi feito e o cerco e encontrada a droga apreendida; não relatou se era consumo; não perguntou o destino da droga [...].

Há que se ressaltar que as testemunhas foram uníssonas no sentido de confirmar que a guarnição policial estava realizando rondas na cidade de Augusto Corrêa, quando foram informados que o apelante estaria traficando drogas e se dirigiram a residência deste, que ao avista-los, tentou empreender fuga, mas acabou por ser apreendido.

Por outro lado, o próprio réu confirma que a droga era de sua propriedade, mas que era para uso próprio.

Apesar do apelante alegar que não foi flagrando comercializando a droga e que a substância apreendida não era de sua propriedade, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...] II - O simples fato de haver evidencias, afirmando que a ré seria usuária de drogas, não afasta o delito de tráfico, que constitui crime de ação múltipla e permanente, havendo a incursão no injusto penal em virtude do cometimento de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo; III - Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico e associação ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante, quando difícil seria obter informações de outras possíveis testemunhas, e posto que inexistem razões pessoais, dos referidos policiais, que pudessem macular a incriminação da Apelante. [...] VI - Recurso conhecido e improvido.
TJPA - AP 0002548-11.2011.8.14.0039 - 2ª Turma - Rel. Des. Romulo Nunes - Julgado 25/04/17.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos agentes públicos não merecem guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva. Depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o depoimento testemunhal e laudo de toxicológico definitivo. Além da apreensão do bem, objeto da receptação e verificação de circunstâncias que demonstram o conhecimento da origem duvidosa da coisa receptada, como o preço a abaixo do mercado e condições do objeto, que estava bloqueado com senha e sem acessórios essenciais. [...]
AP 0007861-63.2013.8.14.0051 - 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro - Julgado 04/50/17.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais militares, são coesos e harmônicos os a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Por outro lado a defesa não logrou êxito em comprovar a tese de inocência, não apontando nos qualquer indicio que possibilite sua absolvição, ao contrário as evidências retratadas na prova coletada indicam, com segurança, que a posse da substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06.

No que concerne ao
pedido de redução da pena-base imposta ao apelante, igualmente não procede
.

Diante dos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, o Juízo demandado dosou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, restou claro nos autos o alto grau de culpabilidade da apelante diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, aliado a extrema nocividade e do alto grau de poder viciante e dependência que esta provoca, devendo ser considerada negativa.

Embora o apelante responda a outros processos pelo crime de tráfico, nenhuma delas ostenta condenação transitada em julgado, inibindo a valoração negativa quanto aos antecedentes criminais. Não há elementos suficientes para valorar a personalidade e conduta social.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que a apelante estava realizando a trafincância crimina em sua própria residência, colocando em risco a integridade física e moral de seus familiares.

Os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras. No que se refere ao comportamento da vítima, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa requer, ainda,
o afastamento da pena de multa, fundado na situação econômica do réu não ser favorável
, o que é incabível, na medida em que guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais, não há previsão legal para exclusão da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois
o artigo 157 do Código Penal a prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

Por fim, a defesa requer que seja realizada
a detração do período em que permaneceu preso
, e, após o cálculo que seja fixado a este o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Cumpre ressaltar que o Juízo de 1º grau realizou a referida detração no momento da sentença, mas salientou que o tempo de prisão provisória deverá ser computado mais efetivamente na forma do § 2º do artigo 387, do CPP por ocasião da execução da pena.

Assim, a detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais,
in verbis
:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
[...]
III - decidir sobre:
[...]
c) detração e remição da pena.

Nesse vértice, é entendimento jurisprudencial pátrio, veja-se:
EMENTA: HABEAS CORPUS - DETRAÇÃO PENAL (CP, ART. 42)- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELAÇÃO QUE MANTEVE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE AO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM SUBJETIVA (CP, ART. 59) - PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE. - Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. - A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve ser feita, fundamentadamente, com estrita observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. A imposição de regime penal mais gravoso, desacompanhada de adequada e suficiente justificação, autoriza a invalidação, nesse ponto específico, da decisão penal condenatória. Precedentes.
Portanto, eventual abatimento do tempo em que o recorrente permaneceu provisoriamente segregado deverá ser operado durante a execução da pena, pelo juízo competente.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.